Tribunal: STF
Processo: AI 746442
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E 
   PREVIDENCIÁRIO. 1. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA 
   PARTE BENEFICIÁRIA EM RAZÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O 
   JULGAMENTO PELA ILEGALIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 
   PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPORTA NA OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DAS 
   IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.